Tribunal: TJDFT
Processo: 0715874-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715874-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão proferida na ação de execução fiscal que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição e extinguir a execução apenas em relação à CDA n. 5-0107942550. Nas razões do recurso, aduz que o feito executivo foi proposto após a alteração legislativa pela LC 118/2005, devendo aplicar ao caso o art. 174, I do CTN, que define o marco interruptivo da prescrição com o despacho citatório. Relata que nos autos não houve despacho de citação, hipótese em que se aplica as demais regras da prescrição. Afirma que, no caso, a primeira causa interruptiva somente ocorreu em 27/02/2009, quando da citação por oficial de justiça, momento em que o crédito tributário já estava prescrito, porque transcorrido mais de cinco anos da constituição definitiva. Pugna pela concessão de efeito suspensivo do processo executivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, para declarar a prescrição dos créditos constituídos no período de 01/01/2003 a 01/01/2004. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Conheço do recurso interposto porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Em suma, o agravante pretende reformar a decisão agravada para que seja declarada a prescrição dos créditos constituídos no período de 1o/01/2003 a 1o/01/2004. No caso, a Fazenda Pública ajuizou ação executiva para a cobrança dos créditos fiscais constituídos em 1o/01/2002 a 1o/01/2004 (CDA n. 0001710605) e 01/01/2003 a 01/01/2006 (CDA n. 0001710613), referentes a IPTU/TLP, ano 2002-2006. A ação foi distribuída em 29/11/2007. No canto esquerdo superior das CDAs consta o despacho citatório. Em 22/018/2008, emitida carta de citação (ID 44776052, p. 7, dos autos de referência), devolvida sem cumprimento, em 28/08/2008. Determinada citação via oficial de justiça, sem êxito, conforme certidão de ID 44776052, p. 20). Em razão da não localização do devedor, foi determinada nova citação em outro endereço, oportunidade em que citado o devedor, em 27/02/2009, conforme certidão de ID 44776052, p. 33). Sobre a prescrição, o art. 174, I, do CTN, previa que a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário, porém, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo, passando a vigorar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. No caso dos autos, o despacho que ordenou a citação ocorreu em 29/11/2007 (CDA, ID 44776052, p. 2 e 4). Na espécie, o despacho citatório consta das CDAs (29/11/2007) e a carta de citação foi expedida em 22/08/2008, enquanto a citação ocorreu em 27/02/2009. Segundo a jurisprudência do STJ: “O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.”(REsp n. 1.120.295/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010.) A partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida, na espécie, em 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, conta-se mais 5 anos para a sua cobrança judicial. Assim, como a ação foi proposta em 29/11/2007, os créditos constituídos em 1o/01/2002, CDA 0001710605, encontram-se prescritos, mantendo-se firme a execução para os demais créditos objeto da execução fiscal n. 0008150-54.2007.8.07.0001. Portanto, não há falar em considerar como marco inicial da prescrição a data em que efetivada a citação. Mas, a data em que ajuizada a execução fiscal. Ante o exposto, ausentes os pressupostos autorizadores da medida pleiteada, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator